Tribunal: STF
Processo: RE 198861
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração: ausência da omissão apontada:
rejeição.
2.Recurso extraordinário: falta de prequestionamento:
acórdão recorrido cuja fundamentação remete à de outro julgado, o
que torna indispensável, para a solução da controvérsia, a juntada
do paradigma invocado, o que não ocorreu no caso.